Tribunal: CARF
Processo: 13898.720403/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.720403/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.089 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E DESINSETIZAÇÃO
BIODESIN LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2015.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.720403/2014-77
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720403/2014-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/JFA, sessão de 14 de abril de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/JUNDIAÍ/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/JUN no 980556, de 3 de
setembro de 2014 (fls. 52), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720403/2014-77

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2),
alegando basicamente que os débitos relativos ao ISSQN estariam regularizados, conforme
documentos que juntou.
Submetida à apreciação da 1a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
58/60) negando provimento ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/JUNDIAÍ/SP no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“No caso, os débitos que motivaram a exclusão referem-se ao Simples Nacional
na Receita Federal do Brasil e a débitos não previdenciários na Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, conforme relação à fl. 04. Em consulta ao SIVEX,
verifiquei que nenhum desses débitos foi regularizado:

Sendo assim, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão efetuada”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a
pessoa jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem
a exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização em tempo
hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário
assentando ter regularizado as pendências (fls. 68), juntando documentos (fls. 70/94).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720403/2014-77

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
10/05/2016 – fls. 66, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 09/06/2016 – fls. 68) e
os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele
conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre essas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, concretamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade.
Conforme telas do SIVEX – Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES,
juntadas pela Autoridade preparadora (fls.48), mencionados débitos seriam os seguintes:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720403/2014-77

Em contraparte, a recorrente alega ter havido equívoco na alocação de valores
relativos ao ISSQN e que resultaram nos débitos. Junta Certidão Negativa emitida pela
Prefeitura Municipal de Caieiras/SP (fls. 5) e que procedeu à regularização das pendências.
Em suas literais palavras (RV – fls. 68):

Pois bem, analisando os autos verifica-se que embora a recorrente tenha
alegado ter havido erros na alocação dos valores referentes à rubrica do ISSQN presentes nas
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720403/2014-77

guias de recolhimentos do SIMPLES NACIONAL levando ao surgimento dos débitos apontados
pelo ADE de exclusão e, mais ainda, que tais pendências teriam sido regularizadas (fls. 70/94),
fato é que, em 3 de setembro de 2014 os débitos existiam e não tinha exigibilidade suspensa (fls.
48).
A partir daí, cientificada a recorrente do ADE em 19/09/2014 (fls. 53) e
passados os trinta dias legais para a devida regularização, os débitos permaneciam em aberto.
Veja-se (fls.60):

Não bastasse esse cenário e mesmo admitindo que as argumentações da
recorrente tenham respaldo, fato é que, ela própria reconhece, “dado o fato das retificações
efetuadas sobre o período acima informado, acreditamos que o sistema apurou alguma divergência de
alíquota, pois de acordo com documento em anexo (gerado hoje no posto da Receita Federal em Franco
da Rocha) só existe apenas uma diferença nos pagamentos, a do mês 03/2013, que acreditamos ser do
extrato original enviado, para o que foi retificado, de R$ 630,00, valor este que após seu conhecimento,
solicitamos a emissão da guia para a sua imediata quitação (hoje)” (RV – fls. 68, terceiro parágrafo
– negritado por este Relator -).
Destaque-se ainda que, a data “hoje” referida pela recorrente é o dia
09/06/2016, ou seja, quase dois anos após o término do prazo de trinta dias, a contar da
ciência do ADE, para que a regularização fosse feita.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720403/2014-77

Por fim, mas não menos relevante, o próprio extrato juntado pela recorrente e
emitido pelo CAC da RFB de Franco da Rocha/SP, contendo informações de débitos,
retificações e pagamentos do sujeito passivo, sinalizam para a data de 25/09/2015, também
além do prazo legal (quase um ano após a ciência da exclusão).
Veja-se, exemplificativamente (fls. 74):

Desse modo, os débitos, ainda que se aceitem os argumentos da recorrente, não
foram todos adimplidos no tempo hábil, impondo o improvimento do recurso voluntário.
DA DECISÃO DO STF
Complementarmente, não se perca o foco, em relação à possibilidade de
vedação ao ingresso ou posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela
existência de débitos, a Corte Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS,
com repercussão geral reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por
maioria, o voto do Relator, ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720403/2014-77

3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
Por fim, não é demais lembrar, a exclusão tem por fundamento, além do já
citado inciso V, do artigo 17, também o inciso I, do artigo 29 e inciso II, caput, do artigo 30,
todos da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
In casu, a situação fática a que se refere o inciso II, supra, é justamente a
recorrente possuir “débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.089 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13898.720403/2014-77

Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”, conforme dicção
do inciso V, do artigo 17:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
CONCLUSÃO
Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2014, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2015, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2015, ratificando o ADE da DRF/Jundiaí/SP e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital